Tribunal: STF
Processo: HC 269732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2026, por Maria Eduarda Barbosa, advogada, em benefício de Lucas Fernandes de Brito, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 227.047.
O caso
2. Consta do processo que, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o paciente teria praticado falta grave.

3. Reconhecida a prática de falta grave pelo juízo da execução, o paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Execução Criminal que homologou falta grave, afetando benefícios de execução penal e dias remidos. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para desconstituir decisão que homologou falta grave em execução penal. 
III. Razões de Decidir 
3. O habeas corpus não é adequado para desconstituir decisões em execução penal, pois não se trata de matéria do restrito âmbito do remédio heroico, que visa resguardar a liberdade de locomoção. 
4. A insatisfação com a decisão deve ser pleiteada mediante recurso próprio, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, que prevê recurso de agravo.
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem de habeas corpus denegada. 
Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não é meio idôneo para desconstituir decisões em execução penal. 2. Recurso próprio deve ser utilizado para atacar decisões de execução penal. 
Legislação Citada: Lei de Execução Penal, art. 50, art. 197. 
Jurisprudência Citada: TJSP, HC nº 990.09.186275-4, Rel. Ribeiro Dos Santos, 15ª Câm Crim, j. 27.10.2009” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 227.047 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.

Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, com desclassificação para falta média, ou, subsidiariamente, a anulação do procedimento administrativo disciplinar por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. 
2. O juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, amoldando a conduta aos artigos 39, incisos I e IV, e 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, com posterior homologação de cálculo atualizado de penas. 
3. As instâncias ordinárias consideraram que a falta grave foi devidamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao recorrente pode ser considerada atípica ou desclassificada para falta média, e se há nulidades no procedimento administrativo disciplinar que ensejem sua anulação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A análise da tipicidade da conduta e sua eventual desclassificação para falta média demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 
6. As instâncias ordinárias concluíram pela prática de falta grave com base em procedimento administrativo disciplinar regular, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é meio adequado para afastar conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade da falta grave ou para desclassificar a falta imputada. 
8. Não há ilegalidade na decisão que reconheceu a falta grave, fundamentada em análise das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A análise da tipicidade da conduta e sua desclassificação para falta média demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 2. A falta grave pode ser reconhecida com base em procedimento administrativo disciplinar regular, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com participação de defesa técnica. 3. O habeas corpus não é meio adequado para afastar conclusões das instâncias ordinárias sobre a materialidade da falta grave ou para desclassificar a falta imputada” (fls. 1-2, e-doc. 5).

5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A impetrante alega ter sido “o paciente (...) submetido a procedimento administrativo disciplinar em razão de episódio ocorrido durante visita, ocasião em que, ao presenciar sua esposa em evidente estado de abalo emocional após revista pessoal, reagiu verbalmente perante agentes penitenciários, questionando a situação” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “tal conduta foi indevidamente enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, o que resultou na perda de 1/3 dos dias remidos e na alteração da data-base para obtenção de benefícios executórios” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que “o comportamento do paciente não se amolda ao rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal, tratando-se de episódio isolado, desprovido de violência, sem qualquer repercussão concreta na ordem interna do estabelecimento prisional” (fl. 2, e-doc. 1).

Anota que “a decisão das instâncias inferiores incorre em equívoco jurídico relevante ao afirmar que a pretensão defensiva exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que, com a devida vênia, não corresponde à realidade dos autos” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatiza que “a controvérsia posta não reside na existência dos fatos, tampouco na autoria, os quais, inclusive, são incontroversos. O que se discute é, unicamente, a correta subsunção jurídica da conduta narrada, ou seja, se os fatos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias são juridicamente aptos a configurar falta disciplinar de natureza grave” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta haver, “no caso concreto, (...) evidente violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que a Lei de Execução Penal prevê, de forma taxativa, as hipóteses de falta grave, reservadas a condutas de elevada reprovabilidade, o que não se verifica na hipótese dos autos” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade do enquadramento da conduta como falta grave, afastando-se os efeitos decorrentes dessa classificação, com o consequente restabelecimento dos dias remidos e da data-base para benefícios executórios.
Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta para falta de natureza média, com a adequação das consequências jurídicas impostas”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Ao reconhecer a falta grave praticada pelo paciente e declarar a perda de um terço do tempo remido, o juízo da execução decidiu:
“Trata-se de expediente relativo à apuração de falta disciplinar praticada pelo sentenciado Lucas Fernandes de Brito em 23/07/2022. 
Ouvido a fls. 53/54, confessou a prática da falta, que se revela de natureza grave, nos moldes do artigo 39, inc. I e IV, c.c. artigo 50, I, da LEP. 
Não há nulidade, pois no procedimento instaurado para apuração da falta grave, restou atendido o princípio do contraditório, uma vez que o sentenciado foi previamente ouvido (fls. 53/54), foram ouvidas testemunhas (fls. 55/58), tendo sido, inclusive, oferecida defesa por advogado (fls. 59/60). 
Com efeito, não há que se falar em absolvição, uma vez que ficou devidamente apurado em procedimento administrativo instaurado no presídio que o sentenciado realmente praticou a falta disciplinar na data sobredita (fls. 61/64 e 65/66). 
Em que pese à argumentação da Defesa, este Juízo não compartilha do mesmo entendimento no que diz respeito à aplicação do artigo 142, III e § 2º, da Lei 8.112/90. 
Ressalto que a falta ocorreu em data de 23/07/2022 e assim, também por analogia e pela inexistência de legislação específica, de rigor o reconhecimento do disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ou seja, o menor lapso prescricional previsto, após alteração sofrida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que elevou o prazo mínimo para 3 (três) anos. (...)
Assim, considerando-se que a justificativa apresentada pelo sentenciado não merece acolhida, na medida em que manifestamente insubsistente, a perda dos dias remidos deve alcançar o patamar máximo de 1/3 (um terço), para a garantia do princípio da suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina, traindo a confiança depositada pelo Juízo. 
Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, rejeito as preliminares arguidas e determino a anotação da falta praticada pelo executado Lucas Fernandes de Brito, CPF: 374.915.488-06, MTR: 813339-9, RG: 48004755, RGC: 48004755, preso na Penitenciária Masculina de Bernardino de Campos, impondo-lhe a perda de um terço de eventuais dias remidos ou a remir até a data da prática da falta grave, nos termos do art. 127 da LEP, modificado pela Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a Lei de Execução Penal, atualizando-se o cálculo para fins de progressão de regime, em virtude, ainda, da interrupção. 
Atualize-se o cálculo de penas, inclusive com a fração para progressão ao regime semiaberto, cuja data base deverá ser a da falta disciplinar aqui trata, abrindo-se vista às partes para manifestação. 
Comunique-se a Unidade Prisional para conhecimento e providências, devendo providenciar a impressão desta decisão via portal E-SAJ na pasta digital do PEC, para entrega ao executado, servindo como intimação” (fls. 1-3, e-doc. 3).

Ao denegar habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo não adentrou no mérito da matéria, limitando-se a assentar não caber reexame de fatos e provas naquela via processual:
“A ordem deve ser denegada. 
Como se vê, o writ objetiva reformar a decisão proferida em sede de execução penal. 
No presente caso, visa-se restabelecer os lapsos para benefícios penais existentes antes da decisão que homologou a falta disciplinar de natureza grave, pleito que fora julgado pelo Juízo das Execuções Penais em decisão devidamente fundamentada. 
Ocorre que o habeas corpus não é a via adequada para desconstituir decisões acerca dos pedidos realizados em sede de execução penal, por não se tratar a matéria do restrito âmbito do indigitado remédio heroico, imprestável para exames valorativos de prova e que tem como principal objetivo resguardar a liberdade de locomoção. 
Frise-se que a insatisfação, quanto ao indeferimento da benesse almejada, pelo MM. Juízo da Execução, deve ser pleiteada mediante recurso próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, de acordo com o qual: ‘das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo’. (...)
Havendo, dessa forma, recurso próprio para atacar a decisão proferida e que constituiria, segundo o impetrante, constrangimento ilegal descabe a ação constitucional de habeas corpus, sob pena de submeter o remédio heroico, ao arrepio da lei, à condição de mero substitutivo recursal. 
Ademais, esclareceu o d. magistrado a quo que durante o procedimento administrativo para apuração da falta disciplinar de natureza grave, colheu-se a declaração do sentenciado e os depoimentos do agentes de segurança penitenciária. Em sua oitiva, o sentenciado, que foi assistido por advogada constituída ao fim da sindicância, a autoridade apuradora concluiu pela prática da falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 46, inciso VI, da Resolução SAP n. 144/2010. Instado, o Ministério Público pleiteou a homologação da falta, com a perda de 1/3 dos dias remidos. A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, requereu o reconhecimento da prescrição da falta imputada, a nulidade do procedimento apuratório e a absolvição do sindicado por ausência de provas e atipicidade da conduta. Por decisão datada de 5 de setembro de 2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal, Execução Criminal e Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Assis/SP rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e determinou a anotação da conduta praticada pelo sentenciado como falta de natureza grave, amoldando-a ao disposto nos artigos 39, incisos I e IV e 50, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais. Estabeleceu, ainda, a perda de 1/3 dos dias remidos. Em 31 de outubro de 2023, foi elaborado cálculo atualizado de penas, nos termos da decisão, o qual foi homologado em 29 de fevereiro de 2024. 
Como se vê, não se constata nenhuma ilegalidade de plano apta a ensejar a concessão do remédio heroico, especialmente porque, conforme bem observado pelo i. Procurador de Justiça em seu notável parecer, a defesa não recorreu da decisão à época, de modo que inadmissível lançar mão do mandamus para rediscutir a matéria. 
Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte aos olhos, independentemente de análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos. 
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 4-7, e-doc. 4).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve essa compreensão, nestes termos:
“No tocante ao pleito de atipicidade da conduta por não enquadramento ao artigo 50 da LEP e sua desclassificação para falta disciplinar média, observa-se que as instâncias ordinárias, após regular processo administrativo disciplinar, assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar de natureza grave, com ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. (...)
Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 
Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao recorrente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo 
fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória. (...)” (fls. 4-6, e-doc. 5).

8. O Tribunal paulista e o Superior Tribunal de Justiça não adentraram no mérito da controvérsia; limitaram-se a assentar o não cabimento de habeas corpus para reexame aprofundado de fatos e provas.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Ademais, o decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 
5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora